Tribunal: TJMT
Processo: 0021474-62.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 0021474-62.2016.8.11.0041
Recorrente: LIVE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME
Recorrido: E. N. FEITOSA - ME
Vistos.
Trata-se de RECURSO interposto por LIVE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, com a seguinte ementa (id. 76061477):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA – SERVIÇOS CONTÁBEIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL VERIFICADOS – DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.
Para que exista o dever de indenizar é necessária a presença dos pressupostos legais, ou seja, ação ou omissão voluntária, relação de causalidade e o dano, aplicando-se os artigos 186 e 927 do Código Civil.
A inscrição da requerente na Dívida Ativa, motivada pela má prestação dos serviços contábeis fornecidos pela requerida, gera, por si só, o dever de indenizar, caracterizando o ato ilícito.
(RAI n° 0021474-62.2016.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 10.02.2021)”.
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de id100084458.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 489 § 1o, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional.
Nesta perspectiva, pontuou que o acordão não se manifestou quanto as seguintes teses: (i) ineficácia do instrumento de confissão de dívida, haja vista que o sócio que a subscreveu não tinha legitimidade para este ato, conforme cláusula 12 do contrato social; (ii) não apresentação da via original do título executivo extrajudicial; (iii) Inexistência de nexo de causalidade por inexigibilidade do título executivo por decadência do crédito tributário.
Ao final, requestou pela nulidade do acordão, a fim de que seja reanalisado o feito.
Recurso tempestivo e preparado (ids 103657498 e 103745041). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id.107533499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 489, §1o incisos I, II e IV do CPC – inexistência de omissão.
A parte recorrente alegou ofensa aos artigos 489, §1o incisos I, II e IV do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a pontos que, se melhores analisados, poderiam infirmar a decisão recorrida, em especial porque há documento nos autos (contrato social) que demonstra a ilegitimidade do sócio para assinar a confissão de dívida objeto da presente execução.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido, atento ao cenário fático da causa, utilizando-se de fundamentação per relationem, manifestou-se quanto a esta controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID 103569484):
“A autora afirma, na inicial, que do valor confessado a requerida lhe deve tão somente R$21.794,67 (vinte e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos). Muito embora a autora não seja clara de que forma aconteceu o pagamento de parte do débito confessado (R$92.204,l8), não há dúvidas da existência da confissão de dívida firmada entre as partes, já que devidamente comprovada nos autos.
Assim, cabia à requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a prova quanto a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou seja, a prova de que ela tenha quitado a dívida confessada, o que não se verifica nos autos, pressupondo que o valor cobrado pela autora é devido, o qual deverá ser corrigido desde a inadimplência.
Ressalte-se que apesar da alegação de que o Instrumento de Confissão de Dívida contém apenas a assinatura de um dos sócios, ou seja, do Sr. Iracildes Borges dos Santos, o que este não poderia assumir a dívida baseada em falha decorrente da prestação de serviços contábeis, além da parte ré não trazer para os autos contrato social que demonstre isso, conforme se vê da alteração contratual (fls. 146/146), além do Sr. Iracildes Borges dos Santos ser um dos sócios da empresa requerida, é de se pressupor que ele possui poder de administração, mesmo porque os recibos do pagamento de honorários (fls. 59/l 07) foram assinados por ele.
Ademais, consta nos recibos de honorários emitidos pela parte ré, que o Sr. Iracildes Borges dos Santos possui poderes de administrador pressupondo que ele é responsável pelos atos da empresa requerida, inclusive no que tange à assunção de dívida, como no caso dos autos.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o inciso I, II e IV do CPC, tão somente pelo fato do aresto recorrido ter-se utilizado de fundamentação per relationem.
A respeito, colaciona-se o seguinte julgado:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESEPCIAL.AÇÃO ANULATÓRIA E SOBRESTAMENTO DE HASTA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E SUFICIENTE. REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. Cuida-se, na origem, de ação anulatória cumulada com sobrestamento de hasta pública.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
3. Não há omissão no julgado que, conquanto de modo sucinto e se valendo de fundamentação per relationem, efetivamente se pronuncia sobre as questões suscitadas pela parte.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1871519/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021).
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça